Tribunal: TJDFT
Processo: 0727871-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0727871-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO ARAÚJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO NONATO ARAÚJO em desfavor do DISTRITO FEDERAL cujo escopo é a reforma da decisão de ID 162166909 proferida, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença de no 0715817-71.2022.8.07.0018, pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. . Brasília, 16 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator